Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-21.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DO QUADRO GERAL DE CREDORES. ERRO ESSENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECONVENÇÃO. PRETENSÃO CONEXA COM A AÇÃO PRINCIPAL. QUALIDADE DE SÓCIO DE FATO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Dispõe o art. 19, da Lei 11.101/2005 que o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores.
2. In casu, não há prova da falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou a descoberta de documentos ignorados quando do julgamento do crédito ou de sua inclusão no quadro-geral de credores, pois o suposto credor é sócio da empresa em recuperação judicial, ou seja, sempre teve conhecimento dos fatos alegados, antes mesmo da homologação do Quadro Geral de Credores, nos autos da ação falimentar.
3. É cabível a reconvenção quando a pretensão formulada decorrer dos fatos narrados na inicial.
4. Nas sociedades não personificadas, todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, ao passo que, na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas (art. 990 e 1.052 do CC). Nesse contexto, não se pode cogitar a ideia de sócio de fato em sociedade personificadas, pois os regramentos legais das referidas sociedades diferem consideravelmente entre si.
5. Apelo do autor parcialmente provido. Recurso adesivo prejudicado.